Tribunal: CARF
Processo: 12448.904205/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904205/2018-23
ACÓRDÃO
1101-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INTIMAÇÃO.
OPTANTE
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO.
EXCLUSIVIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA.
Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há ordem
estabelecida para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal
escolher qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III
(pessoal, postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). O parágrafo 3o do mesmo artigo é
absolutamente expresso nesse sentido, ao afirmar que “os meios de
intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904205/2018-23
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 446-461) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ07 (e-fls. 430-437) que não conheceu da manifestação de inconformidade (e-fls. 7-
22), reputando-a intempestiva.
Referida manifestação de inconformidade (e-fls. 7-22) foi apresentada em
20/03/2019 contra despacho decisório (e-fls. 3) que indeferiu a compensação de crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior por reputar que o DARF relativo ao pagamento indevido estaria
integralmente alocado na quitação de débitos.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu a tempestividade
de sua insurgência, sustentando, em síntese, que na ocasião da prolação do despacho decisório já
era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE e não teria recebido, através de tal
mecanismo, a intimação do despacho decisório.
A DRJ rejeitou tal alegação, com os seguintes fundamentos:
7.5. Desta forma, segundo a norma citada, mais especificamente art 23, II,
conjuntamente com §2o, II; com §3o e §4o, I, a interessada foi cientificada em
13/04/2018. O fato de possuir domicício eletrônica não elide as demais formas de
intimação.
(...)
7.10. No presente caso, como a manifestação de inconformidade foi apresentada
em 20/03/2018, fl. 6, está evidenciado que a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade a destempo, portanto de forma intempestiva,
não podendo ser conhecida por esta autoridade julgadora, por falta de
competência. Também, não está suspensa a exigência tributária devendo ser
imediatamente exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera o seu
entendimento quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade, requerendo seja
reconhecida a instauração do contencioso administrativo e o retorno dos autos à primeira
instância para prolação de nova decisão.
É o relatório.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904205/2018-23
3
VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, uma
vez que versa apenas sobre a tempestividade da manifestação de inconformidade, permitindo seu
conhecimento. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em saber se a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente é ou não tempestiva. Alega a contribuinte que, uma vez tendo aderido ao
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, todas as intimações deveriam ter sido encaminhadas por
esta via, de tal forma que deve ser contada a data de ciência do despacho decisório a data em que
acessou a caixa postal eletrônica, e não a data da intimação postal que recebeu.
A matéria encontra previsão no art. 23 do Decreto 70.235/1972, que regula
minudentemente o tema:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904205/2018-23
4
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência
Como se nota, o artigo 23 não faz referência a uma ordem de prioridade nos meios
de intimação, nem tampouco prevê a exclusividade de um ou outro. Em realidade, pela redação
do dispositivo, poder-se-ia chegar à conclusão exatamente oposta à da Recorrente, no sentido de
privilegiar-se a intimação pessoal, em seguida postal e apenas por último a intimação eletrônica.
O parágrafo 1o, inclusive, menciona “resultar improfícuo um dos meios previstos”, o
que denota que qualquer dos meios é válido e, com isso, capaz de dar ensejo à intimação por
edital.
E, na verdade, o parágrafo 3o do mesmo artigo é absolutamente expresso nesse
sentido, ratificando o raciocínio em questão e dispensando maiores esforços hermenêuticos do
intérprete:
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência
Vejamos ainda o teor da Súmula CARF no. 29 de aplicação vinculante neste Egrégio
Conselho, cujo teor segue abaixo: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que esta não seja o representante legal do destinatário”.
Nesse sentido é o seguinte precedentes deste CARF:
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA Pela inteligência do art.23 do Decreto
no70.235/72, não há ordem estabelecida para se realizar a intimação, podendo a
Autoridade Fiscal escolher qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos
I, II e III (pessoal, postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no
§ 1o do mesmo artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma
tentativa improfícua de intimação pelos outros três meios citados ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
(CARF - 3402-009.948 – 25/10/2022)
INTIMAÇÃO. OPTANTE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. EXCLUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA. Pela inteligência do art. 23 do Decreto no. 70.235/72, não há
ordem estabelecida para se realizar a intimação, podendo a Autoridade Fiscal
escolher qualquer das três formas estabelecidas nos seus incisos I, II e III (pessoal,
postal e eletrônica), ainda que a empresa seja optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE). A quarta modalidade por edital, prevista no § 1o do mesmo
artigo, tem aplicação naqueles casos em que foi feita uma tentativa improfícua de
intimação pelos outros três meios citados ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal. (CARF - 1003-003.979 –
03/10/2023)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.752 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904205/2018-23
5
Assim, não assiste razão à Recorrente.
Reconhecendo-se a intempestividade da manifestação de inconformidade, conheço
e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 560
DF CARF MF
Original